Tribunal: TJSP
Processo: 2043139-65.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Habeas Corpus – Extorsão – Materialidade comprovada e existência de indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo paciente – Prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão que se mostra inviável na espécie,

Ementa:
Habeas Corpus – Extorsão – Materialidade comprovada e existência de indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelo paciente – Prisão preventiva que se justifica, ante a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão que se mostra inviável na espécie, pois estas seriam claramente insuficientes para afastar o periculum libertatis – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.